Tribunal: CARF
Processo: 10880.739946/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.739946/2019-73
ACÓRDÃO
9101-007.292 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CCAB AGRO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
DE OFÍCIO POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996”, os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são
totalmente aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto que votaram por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.292 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.739946/2019-73
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1201-006.051, proferido em 15.08.2023, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 1270/1288) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE, AUTO LANÇADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. MUNICÍPIO
DIVERSO
Não há nulidade no fato de o auto de infração ser lavrado por autoridade fiscal de
jurisdição diferente daquela em que está situada a empresa. O art. 9o, § 2° do
Decreto n° 70.235/72 autoriza que o lançamento seja efetuado por autoridade
fiscal de outra jurisdição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA E INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA
Não prevalece a argumentação de cerceamento de direito de defesa quando há
elementos no lançamento que permitam ao sujeito passivo apresentar sua
defesa. Ademais, estariam afastadas as hipóteses de nulidade do art. 59 do
Decreto no 70.235/72, por inexistir as situações ali avençadas. O Fisco não é
obrigado a produzir novas provas quando os documentos juntados aos autos o
levam às conclusões que o levaram ao lançamento.
PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATOS E PAGAMENTOS
Para que se considerasse comprovada a efetiva prestação de serviços, seria
necessário juntar documentos que demonstrassem os meios pelos quais os
serviços ocorreram (emails com estratégias, atas de reuniões, apresentações
contendo os conteúdos passados pelas contratadas etc). Os documentos juntados
aos autos não são suficientes para demonstrar o que e como as consultorias
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.292 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.739946/2019-73
3
contratadas trabalharam para a Recorrente. Houve insuficiência no campo
probatório.
PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA AUTONOMIA PRIVADA
O fato de a fiscalização ter desqualificado os serviços tomados pela Recorrente, ao
analisar os documentos apresentados, não significa ingerência na sua livre
iniciativa ou autonomia privada. A empresa tem direito de se organizar como quer
desde que com isso mantenha a lisura, a legalidade e tenha como comprovar
documentalmente os atos realizados.
DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS
Para que uma despesa seja considerada dedutível, ela precisa estar revestida dos
caracteres de normalidade, usualidade e necessidade. Além do mais, precisa ser
comprovada. Restou demonstrada a necessidade da despesa, mas não sua
normalidade e usualidade, portanto, não a comprovou.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS INSUFICIENTES E CUMULAÇÃO COM
MULTA DE OFÍCIO
É válida a incidência de multa isolada sobre estimativas insuficientes e possível a
sua cumulação com a multa de ofício. A Súmula CARF 105, que vedava a
acumulação, é anterior à Lei 11.488/07, não devendo prevalecer sobre a lei, que
novamente previu a possibilidade de se acumular as cobranças.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA
A Súmula 108 do CARF prevê a possibilidade de cobrança de juros SELIC sobre a
multa de ofício, pacificando o entendimento sobre esse tema.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Em decorrência da ausência de comprovação de dolo ou participação efetiva dos
responsáveis solidários, afasta-se a responsabilidade de todos eles.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deram
parcial provimento ao recurso voluntário apenas para afastar a responsabilização tributária dos
diretores da empresa.
Intimado, o contribuinte interpôs recurso especial (fls. 1311/1349), sustentando
que o Acórdão no 1201-006.051 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela
dada por outros julgados do CARF quanto às matérias: (i) insubsistência da aplicação da multa
isolada por insuficiência de pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL, ante a indevida
concomitância entra a multa isolada e a multa de ofício, com base nos Acórdãos paradigma de
números 9101-006.697 e no 9101-006.617; e (ii) impossibilidade da glosa das despesas, com base
no Acórdão paradigma número 1101-001.034.
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.292 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.739946/2019-73
4
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 1482/1492) que deu parcial
seguimento ao recurso especial, apenas quanto à matéria “insubsistência da aplicação da multa
isolada por insuficiência de pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL, ante a indevida
concomitância entra a multa isolada e a multa de ofício”, nos seguintes termos:
Análise da demonstração da divergência - 1a matéria: insubsistência da
aplicação da multa isolada por insuficiência de pagamento de estimativas de
IRPJ e CSLL, ante a indevida concomitância entra a multa isolada e a multa de
ofício
Segundo a Recorrente, ao manter a exigência das multas isoladas no presente
caso, o Colegiado recorrido adotou entendimento que divergiu da interpretação
da legislação tributária que prevaleceu em casos semelhantes, nos Acórdãos no
9101-006.697 e no 9101-006.617.
Em seu apelo especial, depois de elaborar o cotejo analítico entre o Acórdão
recorrido e os paradigmas, a Recorrente conclui o seguinte:
24. Como se observa dos acórdãos paradigmas, deve prevalecer o
afastamento da cobrança cumulada da multa isolada prevista no artigo 44,
inciso II, da Lei no 9.430/96 (multa de 50% sobre o valor de estimativa de
IRPJ e CSLL não recolhida) e da multa de ofício prevista no inciso I do
mesmo artigo (multa de 75% sobre o valor do tributo objeto de
lançamento).
De fato, da contraposição dos fundamentos expressos nos votos que conduziram
a decisão recorrida e os paradigmas, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito
em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Primeiramente, cumpre observar que nos três casos discutiam-se fatos ocorridos
após o início da vigência das alterações promovidas pela Medida Provisória no
351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
E sob esse mesmo contexto fático, no voto que conduziu a decisão recorrida
prevaleceu o entendimento no sentido de que “é válida a incidência de multa
isolada sobre estimativas insuficientes e possível a sua cumulação com a multa de
ofício”, acrescentando que “a Súmula CARF 105, que vedava a acumulação, é
anterior à Lei 11.488/07, não devendo prevalecer sobre a lei, que novamente
previu a possibilidade de se acumular as cobranças”.
Por outro lado, em ambos os paradigmas sustentou-se entendimento
diametralmente oposto, no sentido de que “a alteração procedida por meio da Lei
n' 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das prescrições punitivas do art. 44
da Lei n' 9.430/96”, de modo que foi mantida a “dinâmica de saturação punitiva,
resultante da coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária
– uma supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.292 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.739946/2019-73
5
outra imposta após a verificação do efetivo inadimplemento desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF n' 105”.
Ante o exposto, entendo que restou caracterizada a divergência de interpretação
suscitada pela Recorrente. E uma vez atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade, com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja dado seguimento à 1a matéria:
insubsistência da aplicação da multa isolada por insuficiência de pagamento de
estimativas de IRPJ e CSLL, ante a indevida concomitância entra a multa isolada e
a multa de ofício.
Análise da demonstração da divergência - 2a matéria: impossibilidade da glosa
das despesas (...)
Da leitura da argumentação acima reproduzida, infere-se que a Recorrente alega
que, sob contexto fático análogo, o Colegiado recorrido teria adotado
entendimento que divergiu da interpretação da legislação tributária que
prevaleceu em caso semelhante, no Acórdão no 1101-001.034, acerca da
dedutibilidade de despesas.
Segundo a Recorrente, no paradigma prevaleceu o entendimento de que “é
possível a dedutibilidade das despesas com honorários advocatícios quando estas
se mostrarem essenciais e necessárias para a empresa, conferindo interpretação
divergente quanto ao artigo 299, do RIR/99 (vigente à época dos fatos)”.
No entanto, em análise ao inteiro teor do Acórdão recorrido, verifica-se que em
momento algum sustento-se qualquer interpretação do art. 299 do RIR/99
conflitante com o fundamento que embasou o paradigma. Em outras palavras, na
decisão recorrida, em nenhum momento restou assentado que despesas
essenciais e necessárias para a empresa seriam indedutíveis.
Em verdade, as diferentes conclusões a que chegaram o Acórdão recorrido e o
paradigma decorrem da valoração de conjuntos probatórios próprios e específicos
a cada processo.
No paradigma, conclui-se que aquele Colegiado não tinha qualquer dúvida acerca
da efetividade da despesa ali examinada, conforme evidencia o seguinte excerto,
extraído do voto condutor daquela decisão:
Com efeito, nota-se que os dispêndios com honorários advocatícios foram
necessários para que a ora Recorrente obtivesse justa indenização sendo
indiscutível a comprovação cabal por meio de documentação hábil e
idônea, ponto que, a propósito, sequer está em debate.
Por outro lado, no presente caso, o Colegiado recorrido não enveredou pelo
caminho de que as despesas em tela seriam desnecessárias. Enfatizou-se, sim, a
ausência de provas da efetividade da prestação dos serviços que justificariam tais
dispêndios, conforme fica claro no excerto abaixo reproduzido:
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.292 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.739946/2019-73
6
Concluiu a DRJ que, por não ter apresentado outros documentos que
comprovassem a execução dos serviços, além de contratos e das notas
fiscais, a empresa não logrou êxito em comprovar quais serviços teriam sido
prestados pela AEM e REVISE. Mesmo e-mails trocados como se a REVISE
prestasse consultoria não seriam suficientes, pois isso nem estava no objeto
social dela.
Não há evidências, como afirma a Recorrente, de que a AEM e REVISE
tenham realizado serviços junto aos órgãos de Registro, Certificação e
Fiscalização da atividade delas (ANVISA, IBAMA e Ministério da Agricultura).
Conforme certificou o Fiscal, com base na documentação apresentada,
todas as atividades foram realizadas em âmbito judicial, nos processos em
que a CCAB Agro estava envolvida, mas sem envolver serviços jurídicos
propriamente ditos, porque não há nenhuma peça processual em nome das
firmas contratadas.
Portanto, observando os contratos e documentos juntados, por mais que a
empresa alegue que contratou serviços substancialmente verbais, é difícil
acreditar que gastou mais de R$ 5MM com duas assessoriais que não
produziram nenhum documento ou resultado para o trabalho realizado. Os
documentos juntados aos autos não são suficientes para atestar o que de
fato fizeram os 2 consultores (Milton e Francisco), ao atuarem nos
processos de obtenção de autorização para uso dos produtos Benzoato e
Acetamiprid, conforme exposto acima.
(destaque ora acrescido)
Resta claro, portanto, que no Acórdão recorrido não foi sustentado entendimento
divergente do fundamento que embasou o paradigma, acerca da dedutibilidade
de despesas necessárias.
Em verdade, as diferentes conclusões a que chegaram o Acórdão recorrido e o
paradigma não decorrem de divergência na interpretação da legislação tributária.
Como se viu, o desfecho alcançado no Acórdão recorrido resultou da valoração
das provas apresentadas pela Recorrente.
Dessa forma, como não restou caracterizada a interpretação divergente da
legislação tributária, e como o recurso especial não é destinado a reapreciação de
provas, entendo que deve ser seguimento à 2a matéria: impossibilidade da glosa
das despesas.
Na matéria conhecida, sustenta o contribuinte em seu recurso especial, em síntese:
que (i) deve prevalecer o afastamento da cobrança cumulada da multa isolada prevista no artigo
44, inciso II, da Lei no 9.430/96 (multa de 50% sobre o valor de estimativa de IRPJ e CSLL não
recolhida) e da multa de ofício prevista no inciso I do mesmo artigo (multa de 75% sobre o valor
do tributo objeto de lançamento); (ii) não pode ser concomitantemente exigida a multa isolada
sobre antecipações do imposto apuradas em decorrência das mesmas supostas infrações que
originaram o lançamento principal e, consequentemente, o lançamento da multa de ofício; (iii) a
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.292 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.739946/2019-73
7
multa proporcional, prevista pelo artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 absorve a imposição da
multa isolada, que nada mais é do que o fenômeno da consunção; (iv) também em obediência à
Súmula CARF no 105, que a cumulatividade de multas (de ofício e isolada) impostas sobre falta de
recolhimento por estimativa de IRPJ e CSLL vem, há tempos, sendo rechaçada pela jurisprudência
do CARF; (v) as razões de decidir que ensejaram a edição da Súmula CARF no 105 não foram
alteradas com a edição da Lei no 11.488/2007, que alterou o artigo 44, da Lei no 9.430/96, de
forma que não há qualquer razão para o entendimento de referida súmula não ser aplicado ao
presente caso; e (vi) a aplicação da multa de ofício sobre o tributo apurado absorve a multa
isolada pela falta de recolhimento das estimativas, porquanto, ao final do ano-calendário não há
mais estimativas devidas, já que estas são computadas no momento da apuração do IRPJ e da
CSLL.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 1501/1521), alegando,
em resumo, que: (i) “multa isolada” é devida em função do não pagamento do tributo devido pelo
regime de estimativa, ainda que o contribuinte tenha apurado, ao final do período, prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa; (ii) não há óbice a que sejam aplicadas ao contribuinte faltante,
diante de duas infrações tributárias, duas penalidades distintas; (iii) as infrações apenadas pela
chamada “multa de ofício” e pela “multa isolada” são diferentes: a multa de ofício decorre do não
pagamento de tributo pelo contribuinte; já a multa isolada decorre do descumprimento do regime
de estimativa; (iv) com a sistemática de pagamento do IRPJ e da CSLL sobre base de cálculo
estimada, o contribuinte desses tributos auxilia a União a fazer frente às despesas incorridas
durante o ano-calendário, o que não ocorreria se a referida exação apenas fosse paga no exercício
seguinte; (v) nada impede que dessas infrações resultem penalidades distintas: da infração às
normas de determinação do lucro real decorre a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/96, enquanto que do descumprimento da sistemática de pagamento do IRPJ e da CSLL sobre
base de cálculo estimada decorre a multa isolada prevista no art. 44, II, alínea “b” da mesma Lei;
(vi) a multa de ofício e a multa isolada possuem bases de cálculos distintas: a multa de ofício deve
incidir sobre o tributo efetivamente devido pelo sujeito passivo, que, no caso, é apurado no
momento em que ocorre o Ajuste Anual; já a multa isolada deve incidir sobre as bases de cálculo
estimadas (vii) após o advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há sequer espaço para
discussão do assunto, em face da clareza do texto legal.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.292 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.739946/2019-73
8
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão recorrido em
26.12.2023 (fl. 1305) e interpôs o recurso especial em 09.01.2024 (fl. 1309). Diante disso, é
tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
No que se refere ao prequestionamento da matéria, o acórdão recorrido versa,
dentre outros, sobre a possibilidade de exigência concomitante da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas com a multa de ofício, estando preenchido, pois, o requisito.
Com relação à divergência interpretativa, o acórdão recorrido, com base em
questões meramente de direito, manteve a exigência de multa isolada concomitante à multa de
ofício, com relação a períodos de apuração posteriores à alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996
pela Lei no 11.488/2007. De forma diametralmente oposta decidiram os acórdãos paradigma de
números 9101-006.697 e 9101-006.617, igualmente por razões de direito e com relação à
períodos de apuração posteriores à alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no
11.488/2007. Assim, caracterizada está a divergência interpretativa necessária ao conhecimento
do recurso especial.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.292 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.739946/2019-73
9

II – MÉRITO
Nos autos de infração subjacentes, a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais teve por base o art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, conforme abaixo:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica”.
Acerca da possibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e multa de ofício é a Súmula CARF 105, aprovada em 08.12.2014: “A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
Os precedentes que ensejaram a aprovação da Súmula CARF 1053 concluíram pela
impossibilidade de concomitância entre multa isolada por falta de recolhimento de estimativa e
multa de ofício por falta de recolhimento de tributo com base nos seguintes fundamentos: (i)
aplicação do critério da consunção, segundo o qual a primeira conduta (falta de recolhimento da
estimativa mensal) é meio de execução, é etapa preparatória da segunda (falta de recolhimento
do tributo ao final do ano-calendário); (ii) a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
somente pode ser exigida no curso do ano-calendário, tendo em vista que, ao final do exercício,
desaparece a base imponível da multa isolada, surgindo uma nova base, que corresponde ao
tributo efetivamente apurado, única que pode ser objeto de penalização; e (iii) não é legítima a
exigência de duas penalidades (multa isolada e multa de ofício) com base no mesmo fato apurado
em procedimento fiscal.
Cumpre ressaltar, entretanto, que a referida súmula versa sobre a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas com base na redação original do art. 44 §1o, IV da Lei no
9.430/1996, enquanto a multa ora em discussão foi lançada com fundamento no art. 44, II, “b”, da
Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. Confira-
se, abaixo, a comparação entre a redação dos referidos dispositivos:

3 Acórdãos precedentes: 101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012;
1803-001.263, de 10/04/2012.
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.292 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.739946/2019-73
10

Art. 44 §1o, IV da Lei no 9.430/1996 (redação
original)
Art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996 (redação
do art. 14 da Lei no 11.488/2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão
aplicadas
as
seguintes
multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos
de declaração inexata, excetuada a hipótese
do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de
evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais cabíveis. (...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão
exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica
sujeita ao pagamento do imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro líquido,
na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de
ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.

Da análise do quadro acima, pode-se concluir que não houve alteração substancial
na penalidade aplicada por falta de recolhimento de estimativas mensais – exceto com relação à
redução no seu percentual. Embora a redação atribuída ao dispositivo pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007 utilize a expressão “exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal”, isso
não a diferencia da multa isolada versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.292 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.739946/2019-73
11
tendo em vista que ambas as redações fazem referência expressa ao art. 2o da Lei no 9.430/1996,
que trata do pagamento mensal por estimativa.
Portanto, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com fundamento
no art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007, é a mesma daquela
versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996, exceto com relação ao seu percentual.
Tanto é assim que, de acordo com a exposição de motivos da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, a alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 teve por objetivo
"reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de
pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título
de estimativa"4.
Diante disso, apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, entendo que os
argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à multa
isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Ademais, o STJ, por meio de suas duas turmas, concluiu pela impossibilidade de
exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com multa de
ofício, em razão da aplicação do princípio da consunção ou da absorção. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44,
I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que há
uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência
entre elas, hipótese em que a infração mais grave absorve as de menor gravidade,
como no caso em apreço. Assim, em casos como o ora analisado, deve-se imperar
a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange
aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que não se pode
exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo. Cobra-se apenas a multa de ofício pela falta de
recolhimento de tributo, em detrimento da multa prevista no artigo 12, inciso III,
da Lei 8.218/1991.
7. Recurso Especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.104.963/RJ, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe
de 19/12/2023, grifamos.)

4 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Exm/EMI-3-MF-MPS-Mpv-351-
07.htm, acesso em 09.08.2022.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.292 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.739946/2019-73
12
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.708.819/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023, grifamos.)
Ressalta-se que, no REsp n. 2.104.963/RJ, julgado pela Segunda Turma do STJ, o
caso concreto trata da multa prevista no artigo 12, III, da Lei no 8.218/1991, isto é, da multa por
ausência de entrega ao Fisco de arquivos digitais contendo registros contábeis. No entanto, o
racional adotado para afastar a concomitância da referida multa com a multa de ofício é o
princípio da consunção e a jurisprudência citada no acórdão refere-se à concomitância entre multa
de ofício e multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Portanto, seja em razão da plena aplicação do racional da Súmula CARF 105 ao
presente caso, seja em virtude da jurisprudência de ambas as turmas do STJ, deve ser dado
provimento ao recurso especial do sujeito passivo, para exonerar a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1535
DF CARF MF
Original